Tribunal: STF
Processo: ARE 1340454
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO GRATUITO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ADEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE A SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDARATIVOS. FIXAÇÃO DE TESE EM REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 855.178). CIRURGIA NÃO CONTEMPLADA PELAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO EX OFFICIO. REMESSA DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (eDOC 11, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 23, II; e 196, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se não haver necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado do Paraná e a União (eDOC 20).
    Argumenta-se que embora “a Suprema Corte tenha ressalvado a possibilidade de redirecionamento, caso a caso, do cumprimento da obrigação, manteve a regra da solidariedade, destacando apenas a possibilidade compensação financeira entre os entes obrigados, o que se traduz em providência de natureza meramente administrativa, sem qualquer efeito na responsabilidade perante o usuário do Sistema Único de Saúde” (eDOC 20, p. 6).
    Com base em tal fundamento, requer-se que seja dado prosseguimento ao feito na Justiça Estadual, sem remessa dos autos para a Justiça Federal. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que esta Corte entende ser solidária entre os entes públicos a obrigação de prestar assistência à saúde. Nesse sentido, confira-se o acórdão proferido no julgamento do tema 793, cujo paradigma é o RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.05.2015: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.03.2015) 
    Em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020, grifo nosso) 
    No voto-vista vencedor, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos: 
    “1.5. Conclusão do voto: Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito , a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11. (inteiro teor do acórdão, p. 36, grifo nosso) Assim, verifica-se que afirmar a responsabilidade solidária dos entes da federação nas prestações de saúde não afasta o dever de cada ente de responder por prestações específicas, que devem ser observadas para a composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário. Na hipótese dos autos, a recorrente alega que compete a União custear o fornecimento de medicamentos para tratamento de câncer, razão pela qual o feito deveria ser encaminhado à Justiça Federal para processamento e julgamento”
    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que, quando o tratamento pleiteado não integrar as políticas públicas adotadas pelos regulamentos do SUS, torna-se obrigatória a inclusão da União no feito, ao argumento de que tais determinações são de competência do Ministério da Saúde. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 855.178, procedeu à ressignificação da solidariedade dos entes para fornecimento de medicamentos, prevista na STA n.º 175, visando a estabelecer uma “instrumentalização eficacial da solidariedade”, adequando-a às exigências atuais da tutela do direito à saúde e de sua judicialização (...)
    Como se vê, foi superado o antigo entendimento de que qualquer ente poderia compor o polo passivo, ainda que não seja o competente para o fornecimento do fármaco conforme as normas que regem o SUS, e apenas posteriormente requerer o reembolso por parte deste no âmbito administrativo. 
    De acordo com o novo precedente, o ente responsável deve, necessariamente, ser acionado pelo autor, a fim de que seja possível ao Estado racionalizar as prestações e organizar o sistema de saúde pública, levando em conta o impacto das medidas judiciais. 
    Outrossim, quando o fármaco pleiteado não compuser as políticas públicas atualmente adotadas pelos regulamentos do SUS, como a lista do RENAME, por exemplo, passou a ser obrigatória a inclusão da União, já que a gestão de tais determinações é de competência do Ministério da Saúde. 
    (...)
    Tem-se, então, que, quando o medicamento requerido na ação fizer parte das políticas públicas do SUS, o ente responsável pelo seu fornecimento deve, obrigatoriamente, constar no polo passivo. Quando, de outro lado, o fármaco não for fornecido pelo sistema público de saúde é necessária a presença da União, pois é dela a competência para deliberar sobre o conteúdo desses regulamentos.
    Ainda, sobreleva destacar que não se proibiu a inclusão de outros entes federativos entre os réus, a título de uma “ampliação da garantia” do cidadão, desde que ao lado daquele efetivamente competente para a prestação. 
    No caso concreto, a atenta leitura dos autos demonstra que a cirurgia requerida – implante esfíncter artificial ams 800 – não compõe as políticas públicas atualmente adotadas pelo Ministério da Saúde, de modo que deve estar presente a União no polo passivo. 
    Diante dessas premissas, forçoso concluir que é necessária a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em vista do medicamento pleiteado no caso em apreço e do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal” (eDOC 11, p. 4-7) (grifei)
    Assim, verifica-se que que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se perfeitamente alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente